Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710174-74.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA D E C I S Ã O Lei Distrital - Arguição de Inconstitucionalidade - Determina Suspensão por Prejudicialidade Externa A análise do presente recurso passa pela interpretação e alcance, inclusive de constitucionalidade, da Lei Distrital 7.239/2023. Referida lei é objeto da Arguição de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial, para análise de liminar. Assim, tendo em vista a prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo até a deliberação do Conselho Especial sobre a matéria. Acompanhe a diligente Secretaria da Oitava Turma Cível a tramitação da referida Ação Constitucional. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator